Tribunal: STF
Processo: HC 127459
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Pedido de extensão. Habeas corpus. Identidade de situações. Tráfico de drogas. Paciente e corré condenadas a 2 (dois) anos e (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. Ausência de cômputo do tempo de prisão provisória para determinação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, § 2º, CPP). Inadmissibilidade. Flagrante ilegalidade caracterizada. Paciente e corré que, em razão de prisão provisória, cumpriram mais de 2/5 (dois quintos) da pena. Direito à progressão de regime reconhecido (art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90). Concessão da ordem, no HC nº 127.459/SP, em favor da corré, para que a execução da pena se inicie em regime aberto. Pedido deferido, para estender à paciente os efeitos daquele writ.



    1. Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 



    2. A paciente, condenada, definitivamente, por tráfico de drogas privilegiado, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, permaneceu custodiada provisoriamente por mais de 1 (um) ano. 



    3. Diante de sua primariedade e do cumprimento de mais de 2/5 (dois quintos) da pena, a paciente fazia jus, desde logo, à progressão para o regime aberto (art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90), o que deixou de ser reconhecido pela instância ordinária.



    4. Considerando que esse direito foi reconhecido à corré no HC nº 127.459/SP e sendo idênticas as situações processuais, devem ser estendidos à paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos daquele writ, que não se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    5. Pedido deferido.